Tribunal: TCU
Processo: 029.518/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6638/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em deferir a solicitação encaminhada pelo Ministério do Turismo (peça 48), e autorizar a prorrogação dos prazos estabelecidos no Acórdão 3418/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando, de maneira improrrogável, as datas de 18/12/2020 para o atendimento ao Item 1.7.1., e de 4/1/2021 para atendimento ao Item 1.7.2 da referida deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.518/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz (XXX.819.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.